Tribunal: TJMT
Processo: 1026837-92.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026837-92.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCAS SANTOS SCHNEIDER - CPF: 003.832.420-29 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO (REU), GENESSY ASSUNCAO SOUZA - CPF: 864.552.651-49 (INTERESSADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO NACIONAL DOS ADVOGADOS BRASILEIROS - ANB - CNPJ: 10.330.626/0001-10 (AUTOR), MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTICA - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (REU)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXTINGUIU A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE NO CONTROLE DIFUSO NA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 93, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – INDICAÇÃO DE ADVOGADO PARA O QUINTO CONSTITUCIONAL – CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE: DIFUSO E ABSTRATO – LEGITIMIDADE – INTERESSE DE AGIR – PERTINÊNCIA TEMÁTICA – AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1 – No aspecto formal, o controle de constitucionalidade pode se dar pela via incidental ou pela via principal.

2 – Independentemente do nome dado à ação, ponto de relevância consiste na análise de sua causa de pedir e pedido. Ação que visa discutir unicamente a suposta inconstitucionalidade do art. 93, inc. II, da Constituição do Estado de Mato Grosso indica que se trata de Ação Direta de Inconstitucionalidade, que no aspecto formal se dá pela via principal.

3 – A Associação Nacional dos Advogados Brasileiros – ANB não é parte legítima para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, por não se encaixar na previsão normativa do art. 124, incisos I à IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

4 – Ausente o interesse de agir, considerando que a associação não demonstrou que é uma entidade de classe no âmbito deste Estado, bem com pelo fato de que o ato impugnando reflete em toda a advocacia, não sendo legítimo admitir que uma associação representativa de apenas parte desses membros possa impugnar a previsão legal.

5 – A ausência de interesse de agir também se consolida pela inexistência de pertinência temática, considerando que não se faz presente o nexo de afinidade entre a ação direta e a finalidade associativa.

6 – Ação Direta de Inconstitucionalidade extinta sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS BRASILEIROS – ANB ingressa com Ação Incidental de Inconstitucionalidade no Controle Difuso na Constituição do Estado de Mato Grosso contra o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO sustentando, em apertada síntese, que indicou para a vaga de Desembargador, a ser preenchida pelo critério do quinto constitucional da advocacia, o advogado Dr. Genessy Assunção Souza (id. 190275189).

Aduz que a Presidente do Tribunal de Justiça, nos autos do expediente CIA nº 0067177-95.2023.8.11.0000, afirmou que o pleito deve ser direcionado a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso. Narra que o art. 93, inc. II, da Constituição do Estado de Mato Grosso viola o art. 94 da Constituição Federal. Pondera que a indicação de advogado, para a vaga de Desembargador pelo critério do quinto constitucional, se dá pela advocacia e não exclusivamente pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso.

Ao final, pede a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 93, inc. II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Em nova manifestação, o Autor formula pedido visando o deferimento de liminar para suspender o ato administrativo objeto do CIA nº 0067177-95.2023.8.11.0000, que solicita a indicação de advogado, para a vaga do quinto constitucional, pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso (id. 191009698).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS BRASILEIROS – ANB ingressa com Ação Incidental de Inconstitucionalidade no Controle Difuso na Constituição do Estado de Mato Grosso com o argumento central voltado para discutir a inconstitucionalidade do art. 93, inc. II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, afirmando que a indicação de advogado, para a vaga de Desembargador pelo critério do quinto constitucional, se dá pela advocacia e não exclusivamente pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional de Mato Grosso.

A evidente ilegitimidade do Autor, bem como a ausência de interesse de agir, implica em sua imediata extinção sem resolução de mérito, conforme será demonstrado.

Controle de constitucionalidade – difuso e abstrato:

O sistema brasileiro de controle de constitucionalidade admite que o mesmo se realize de duas formas: [i] controle difuso: realizado por qualquer juiz ou tribunal, observadas as regras de competência; [ii] controle concentrado: o controle se ‘concentra’ em um ou mais órgãos, para fins de decidir acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade.

No aspecto formal (LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. Ed. Saraiva. 24ª edição, p. 205), o controle pode ser pela via incidental, ou seja, exercido como questão prejudicial e antecedente a decisão sobre o pedido principal. O controle, por sua vez, pode ser pela via principal, em que a análise da constitucionalidade será o objeto principal, autônomo e exclusivo da causa.

Esclarecido esse aspecto, observo que o Autor nomina a presente demanda de ‘Ação Incidental de Inconstitucionalidade no Controle Difuso na Constituição do Estado de Mato Grosso’, dando a entender que estaríamos diante de uma ação de controle difuso de constitucionalidade, exercido pela via incidental.

Entretanto, realizando uma leitura atenta da inicial, é um truísmo afirmar que toda a argumentação se volta para discutir a suposta inconstitucionalidade do art. 93, inc. II, da Constituição do Estado de Mato Grosso. E, mais do que isso, o pedido final se volta para ‘a declaração incidental, com efeitos ex tunc, de inconstitucionalidade do art. 93, inciso II da Constituição do Estado de Mato Grosso’ (id. 190275189).

Diante desse cenário é possível afirmar que a presente demanda não se trata de ação incidental, tanto é que inexiste processo principal em tramitação ou a ser proposto. E, frise-se, toda argumentação e pedido se volta unicamente para a declaração de inconstitucionalidade do art. 93, inc. II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Disso se conclui que a construção retórica, desenvolvida pelo Autor, tem um objetivo: contornar sua ilegitimidade e ausência de pertinência temática para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade, conforme será demonstrado no tópico seguinte.

Legitimidade e interesse de agir para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade:

Dispõe o art. 124, incisos I à IX, da Constituição do Estado de Mato Grosso:

Art. 124 São partes legítimas para propor a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal em face desta Constituição:

I - o Governador do Estado;

II - a Mesa da Assembleia Legislativa;

III - o Procurador-Geral de Justiça;

IV - o Procurador-Geral do Estado;

V - o Procurador-Geral da Defensoria Pública;

VI - o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil;

VII - partido político com representação na Assembleia Legislativa;

VIII - federação sindical ou entidade de classe de âmbito estadual;

IX - o Prefeito, a Mesa da Câmara de Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

É notório, frente a isso, que o Autor não se enquadra como legitimado ativo para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Aspecto digno de nota, em duas perspectivas, é a previsão do inc. VIII, no que se refere a ‘entidade de classe de âmbito estadual’.

A primeira perspectiva a ser considerada consiste no fato de que o Autor não demonstrou que é uma entidade de classe no âmbito deste Estado. Assim, por não atuar como entidade de classe, com abrangência neste Estado, não é possível admitir que possa propor a mencionada ação.

No que se refere à segunda perspectiva, deve ser considerado, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o ato impugnado repercute na esfera de toda a advocacia, de forma que não é legítimo admitir que uma associação representativa de apenas parte desses membros possa impugnar a previsão legal.

Sobre o tema:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS MAGISTRADOS ESTADUAIS – ANAMAGES. ENTIDADE QUE REPRESENTA APENAS PARTE OU FRAÇÃO DA CATEGORIA PROFISSIONAL DOS MAGISTRADOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM .AÇÃO QUE NÃO MERECE SER CONHECIDA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As associações que congregam mera fração ou parcela de categoria profissional em cujo interesse vêm a juízo não possuem legitimidade ativa para provocar a fiscalização abstrata de constitucionalidade. Precedentes: ADI 4.372, redator para o acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, DJe de 26/09/2014; ADPF 154-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe de 28/11/2014; ADI 3.617-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe de 1/7/2011. 2. In casu, à luz do estatuto social da agravante, resta claro que a entidade tem por finalidade representar os magistrados estaduais, defendendo seus interesses e prerrogativas. Nota-se, assim, que a entidade congrega apenas fração da categoria profissional dos magistrados, uma vez que não compreende, dentro de seu quadro, os Juízes Federais, por exemplo. 3. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da ilegitimidade ativa da ANAMAGES para a propositura de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ou qualquer outra ação do controle concentrado de constitucionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (sem destaque no original)

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 173/2020, ART. 8º. PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - SARS-COV-2 (COVID-19). FEDERACAO NACIONAL DO FISCO ESTADUAL E DISTRITAL (FENAFISCO). ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO DE PARTE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela. 2. Sob esse enfoque, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital - FENAFISCO carece de legitimidade para a propositura da presente ação direta, na medida em que constitui entidade representativa de apenas parte de categoria profissional, já que não abrange os auditores fiscais federais e municipais. 3. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (ADI 6465 – Relator Min. Alexandre de Moraes – sem destaque no original)

De outro norte, também se observa claramente a ausência de interesse de agir do Autor, considerando a inexistência de pertinência temática.

Neste aspecto, registro que o Autor ingressou, no Supremo Tribunal Federal, com Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.278 – Distrito Federal, sendo a mesma extinta, sem resolução de mérito, ante sua ilegitimidade ativa.

Interposto Agravo Regimental, o mesmo foi desprovido por unanimidade, restando consignado pelo Relator Ministro Gilmar Mendes:

Quanto à exigência de pertinência temática, ela não foi abandonada pelo Supremo Tribunal Federal, ainda que possa ser relevada em casos excepcionais. As entidades de classe não têm legitimação universal para provocar o controle direto de constitucionalidade, podendo comparecer perante a Corte apenas quando a norma cuja constitucionalidade é arguida se antagoniza com seus objetivos institucionais. Nesse sentido, além dos precedentes citados na decisão impugnada, confiram-se os seguintes (...)

A ausência de pertinência temática discutida nesse caso também se revela aqui presente.

Isso porque os objetivos institucionais do Autor são genéricos, voltados basicamente para a proteção dos advogados a ele associados. Assim, inexiste um liame direto e imediato entre esses objetivos e aquele de ver declarado a inconstitucionalidade do art. 93, inc. II, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

O legitimado especial deve demonstrar a pertinência temática, qual seja, o elo, o nexo de afinidade entre a ação direta e a finalidade associativa/estatutária.

Acerca do tema, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR 123/2006 (REDAÇÃO DA LC 188/2021. COMPOSIÇÃO DO COMITÊ GESTOR DO SIMPLES NACIONAL. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (ANFIP). ILEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO DE PARTE DE CATEGORIA PROFISSIONAL. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela, bem como a existência de correlação entre o objeto da declaração de inconstitucionalidade e o escopo institucional associativo. 2. Sob esse enfoque, a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP carece de legitimidade para a propositura da presente ação direta, na medida em que constitui entidade representativa de apenas parte de categoria profissional, já que não abrange os auditores fiscais estaduais, distritais e municipais. 3. Não há, no caso presente, relação de pertinência temática entre a norma impugnada e o objetivo institucional da Agravante, de representação dos interesses da carreira dos auditores fiscais federais. O liame, que se apresenta indireto, não atende o requisito da pertinência temática. Precedentes 4. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (ADI 7091 – Relator Min. Alexandre de Moraes – sem destaque no original)

Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 121, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei 8.096/1900 (Estatuto da Criança e do Adolescente). Dispositivos que estabelecem em 03 (três) anos o período máximo de internação e determinam a liberação compulsória, aos 21 (vinte e um) anos de idade, do adolescente infrator. Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (ADEPOL-BRASIL). Entidade de classe de âmbito nacional. Legitimação ativa especial. Pertinência temática. Adequação material entre o conteúdo do ato impugnado e a finalidade institucional da associação. Ausência. Ilegitimidade ativa ad causam. Carência da ação. Precedentes. 1. Consoante a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a legitimação ativa especial conferida às confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX) pressupõe adequada representatividade, tanto sob o aspecto objetivo (pertinência temática) quanto sob o viés subjetivo. 2. A legitimação especial ou temática para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade exige, no caso das entidades de classe de âmbito nacional, a adequação material da quaestio, manifestada na relação de pertinência entre o conteúdo do ato impugnado e as finalidades institucionais da associação. Precedentes. 3. Os dispositivos legais impugnados, concernentes à idade, período máximo de internação e condições para liberação de adolescentes submetidos a medidas socioeducativas, não expressam interesse específico e próprio da categoria profissional dos delegados de polícia do Brasil, a inviabilizar o reconhecimento da presença do necessário vínculo de afinidade temática entre o objeto da demanda e os objetivos institucionais da entidade de classe autora. O liame apenas mediato, indireto e subjetivo não satisfaz o requisito da pertinência temática. Precedentes. 4.

Ação direta de inconstitucionalidade extinta sem resolução do mérito. (ADI 3859 – Relatora Min. Rosa Weber – sem destaque no original)

Em síntese, o Autor não detém interesse de agir, na perspectiva da absoluta ausência de pertinência temática para propor a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Dispositivo:

Com essas considerações,
INDEFIRO
a petição inicial e julgo extinto os autos, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2023